Tribunal: CARF
Processo: 15504.721750/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721750/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSÉ EDUARDO SANTOS LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra JOSÉ EDUARDO SANTOS LUZ, CPF 109.794.176-00, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 24 a 27, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721750/2012-67
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721750/2012-67

exercício 2010, ano-calendário 2009, formalizando a exigência de saldo de imposto a
pagar no valor de R$4.154,19, acrescido de multa de ofício e de juros de mora
calculados até 31/01/2012.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 30 a 36, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas de R$34.252,02 para R$62.985,70 e o imposto retido na
fonte de R$467,78 para R$1.329,78.
Inconformado, o interessado apresenta em 23/02/2012, a impugnação de fl. 2, instruída
com os documentos de fls. 3 a 20, argumentando, em síntese, que os valores apurados
estão em desacordo com o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe que o imposto
de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mensalmente e não globalmente.” Afirma que sua declaração foi
preenchida de acordo com orientação da Receita Federal do Brasil que à época não
dispunha da tabela necessária para a realização dos cálculos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Do Regime de Competência
O contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente pela dependente, seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721750/2012-67

Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original